Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-31.1999.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000041-31.1999.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JORGE BILIAR DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000041-31.1999.8.14.0003

COMARCA DE ORIGEM: ALENQUER

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR – OAB/DF 29.190

APELADO: JORGE BILIAR DE OLIVEIRA

ADVOGADO: NÃ CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - APLICABILIDADE DO CPC/73 - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – EFETIVADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - RECURSO IMPROVIDO.

1 – Efetivada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa (art. 267, III, e § 1º, do CPC/73).

2 – Recurso conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL SA, manifestando seu inconformismo contra a sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação de Execução de Título Extra Judicial movida em face de

JORGE BILIAR DE OLIVEIRA.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A. em desfavor de JORGE BILIAR DE OLIVEIRA, a qual visa a obtenção do pagamento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria, nº 96/00410-X, no valor da época de R$ 22.613,40 (vinte e dois mil, seiscentos e treze reais e quarenta centavos) referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário - Nº 9152755, para custeio da lavoura de milho.

Havendo dificuldade na citação do devedor, determinou o arresto dos bens dado em garantia, determinando-se ainda a intimação do credor para dar cumprimento ao art. 654 do CPC/73 (id. 12362251 - Pág. 1)

Considerando a inércia do credor, com a paralisação do feito por muito tempo, o juízo de piso determinou a intimação pessoal da parte autora para fins e adotar as medidas necessárias para o andamento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (id. 12362251 - Pág. 2).

Em razão da parte autora, mesmo após ser intimada pessoalmente (id.

12362252 - Pág. 1), não dar andamento ao feito (id. 12362252 - Pág. 3), o Magistrado Singular julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III do CPC/73.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Nas razões recursais de id. 12362253, a apelante alega em suma, que o Magistrado de piso se equivocou ao extinguir a ação por abandono da parte, tendo em vista que não houve a intimação pessoal da apelante para dar prosseguimento ao feito.

Ao final, requer a cassação da sentença guerreada e o prosseguimento da ação.

Sem Contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Na hipótese dos autos, a sentença foi publicada em 11.12.2014 (id. 12362254 - Pág. 5), de modo que aplicam-se ao presente recurso as disposições do CPC/1973.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão do abandono do feito.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

Compulsando os autos, verifica-se no id. 12362251 - Pág. 1, que em 03 de outubro de 2005 o juiz da causa determinou a intimação do autor para dar cumprimento ao art. 654 do CPC/73 (requerer a citação por edital do devedor).

Não havendo manifestação da parte autora, o Magistrado de Primeiro Grau, na data de 02 de dezembro de 2014, determinou no id. 12362251 - Pág. 2, a intimação pessoal da parte autora, para que promovesse a diligência que lhe cabia, de forma a dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (art. 267 - CPC/73).

A exequente deixou de promover diligência sob sua responsabilidade para dar andamento regular ao feito por vários anos e, mesmo após ser intimada pessoalmente, quedou-se inerte.

Reza o art. 267, inciso III do Código de Processo Civil, que a inércia do autor quanto às diligências que lhe caibam por mais de trinta dias, acarreta abandono de causa e, consequentemente, extinção do processo sem julgamento do mérito.

Como maior interessado na causa, compete ao autor dar-lhe o regular andamento, manifestando-se e providenciando as diligências que lhe competirem.

Como sabido, para a extinção do processo com base no inciso III e § 1º

do art. 267 do CPC, deve haver a intimação pessoal da parte para cumprir alguma diligência ou para dar andamento ao feito, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a teor do que também estabelece a súmula n.º 240 do Superior Tribunal de Justiça, " a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", oportunizando à parte, inclusive substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.

Como visto acima, ao contrário do que alega o patrono, o Banco Apelante foi intimado pessoalmente via Oficial de Justiça para dar andamento ao processo (id. 12362252 - Páginas 1-3).

Dessa forma, não há dúvidas de que o exequente, ora apelante, tinha conhecimento da diligência necessária para dar andamento ao feito, contudo, permaneceu inerte.

Assim sendo, é medida que se impõe a extinção do presente, sem julgamento do mérito.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023